Tribunal: TCU
Processo: 024.259/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de dezenas de benefícios de Amparo Social ao Idoso - BPC-LOAS, sem a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, conquanto o agente concessor ignorou intencionalmente divergências entre os documentos apresentados e as informações do sistema do INSS, desconsiderou evidências quanto ao limite legal de renda dos interessados ou seus cônjuges, realizou pesquisas incompletas no CNIS, aceitou inúmeros requerimentos sem agendamento prévio, sem a presença do segurado na agência ou do procurador constituído, dentre outras irregularidades. (no da TCE no sistema: 1496/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12927/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Luiz Henrique Nunes da Silva, na condição de gestor dos recursos, e de João Nunes da Silva, na condição de beneficiário, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz, vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro - Norte. Considerando que o fundamento para instaurar a TCE decorreu da habilitação e concessão de dezenas de benefícios de Amparo Social ao Idoso, sem comprovação do cumprimento dos requisitos legais, cujo prejuízo importaria no valor original de R$ 105.682,66; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 3/12/2010 - data da emissão Relatório da Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar (peça 5) - e a emissão dos ofícios de notificação dos responsáveis (peças 108 e 109) em 16/8 e 30/8/2018, transcorreram mais de cinco anos e que entre esses eventos não houve nenhum outro ato apuratório, configurando-se a ocorrência da prescrição; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 284-287); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.259/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Nunes da Silva (XXX.207.687-XX); Luiz Henrique Nunes da Silva (XXX.695.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/Norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.